Tribunal: STF
Processo: HC 121146
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PEDIDO DE RECAMBIAMENTO DO PACIENTE AO SEU ESTADO DE ORIGEM. QUESTÃO NÃO EXAMINDA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA AJUIZADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CARACATERIZADA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDA A ORDEM.



    I – Habeas corpus não conhecido quanto ao pedido de retorno do paciente ao seu estado de origem. Essa matéria ainda não foi analisada pelo STJ, de modo que seu exame por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância.



    II – Apesar de a Ministra Relatora daquela Corte ter impulsionado o feito com as cautelas devidas, verifica-se que foi ajuizado há mais de 1 ano e 6 meses, passou pelas mãos de duas Ministras e não foi sequer atribuído a novo Relator após a mudança da Ministra Assusete Magalhães para Segunda Turma do STJ, não havendo nenhuma indicação de data provável para o seu julgamento. Esses fatos são aptos a justificar a concessão da ordem para determinar o imediato julgamento daquela ação, haja vista que, mesmo depois dos esclarecimentos apresentados, a situação permanece inalterada.



    III – Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, concedida a ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente o conflito de competência em mesa, para julgamento até a 10ª sessão, ordinária ou extraordinária, subsequente à comunicação da ordem.